Tribunal: TJDFT
Processo: 0713013-64.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de perda superveniente do interesse de agir, em razão de alegada renegociação extrajudicial do débito.
2. O exequente sustenta que não houve quitação da dívida, mas apenas parcelamento com pagamento previsto até 29/09/2030, permanecendo o contrato inadimplente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o parcelamento extrajudicial da dívida, com adimplemento futuro e incerto, autoriza (i) a extinção do processo por perda do interesse de agir ou (ii) apenas a suspensão da execução, diante da ausência de quitação do débito
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A extinção do processo exige a perda efetiva do interesse processual, o que não ocorre quando o débito permanece existente e não quitado.
5. O parcelamento extrajudicial configura mera condição suspensiva, não implicando extinção da obrigação nem satisfação do crédito.
6. O art. 922 do CPC estabelece que, convencionado o parcelamento, a execução deve ser suspensa durante o prazo concedido, preservando a utilidade do processo.
7. O art. 313, V, “b”, do CPC também autoriza a suspensão quando o desfecho da causa depender de fato futuro, como o cumprimento do acordo.
8. A extinção prematura viola os princípios da economia processual, da cooperação e da efetividade, pois obriga o exequente a ajuizar nova demanda em caso de inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O parcelamento extrajudicial da dívida, sem quitação integral, não enseja a extinção do processo por perda do interesse de agir. 2. Nessa hipótese, impõe-se a suspensão do processo, nos termos dos arts. 313, V, ‘b’, e 922 do CPC, até o cumprimento integral da obrigação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 8o, 313, V, “b”, 922 e 1.012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.142.091/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.08.2022; STJ, AgRg no Ag 1.409.792/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 01.09.2015; TJDFT, Acórdão 2037903, 0719970-79.2024.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27.08.2025; TJDFT, Acórdão 2021074, 0707232-93.2023.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 16.07.2025; TJDFT, Acórdão 1992654, 0704858-90.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 23.04.2025.